Tribunal: TJDFT
Processo: 0709383-16.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS MANTIDAS. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. A vigência das medidas protetivas não pode ser mantida indefinidamente, ultrapassando o regular trânsito em julgado da sentença condenatória.
2. Embargos conhecidos e acolhidos para sanar a omissão no acórdão, a fim de estabelecer a vigência das medidas protetivas de urgência até o trânsito em julgado da sentença.